Tribunal: STF
Processo: AI 158606
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental. 2. Se já ocorrera o julgamento do
agravo regimental, anula-se segundo julgamento do mesmo recurso,
ocorrido por evidente erro material, sendo, de qualquer sorte,
coincidentes as decisões. 3. Questão de Ordem submetida pelo relator
que se resolve no sentido de determinar se torne insubsistente o
segundo julgamento.